Tribunal: TJMT
Processo: 0000038-51.2003.8.11.0090
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000038-51.2003.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SILDACIO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 492.949.979-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA APA PARDINHO FORMIGONI - CPF: 617.173.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 198.358.259-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANAA LTDA-COOPERCANAA - CNPJ: 02.402.998/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES PESSOAIS. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO FUNDADO EM ATO DOLOSO. REGULARIDADE DA CITAÇÃO E DA REVELIA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO INDEVIDO DE VERBAS PÚBLICAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição das sanções pessoais e condenar o apelante ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 2.500,00, em razão do recebimento indevido de valores públicos sem contraprestação.

2.

O apelante sustenta a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória; nulidade do processo em razão da decretação da revelia e de cerceamento de defesa; nulidade da sentença por ausência de fundamentação; inexistência de provas suficientes; ausência de dolo específico; e requer, subsidiariamente, o parcelamento do débito.

3.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão de ressarcimento ao erário está prescrita; (ii) saber se houve nulidade processual decorrente da decretação da revelia e da alegada ausência de fundamentação da sentença; (iii) saber se há prova suficiente da prática de ato doloso de improbidade administrativa; e (iv) saber se é cabível o parcelamento do débito na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A pretensão de aplicação das sanções pessoais por improbidade administrativa encontra-se prescrita. Todavia, a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso é imprescritível, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 897.

6.

O conjunto processual demonstra que o apelante foi regularmente citado, apresentou contestação e teve ciência da necessidade de constituir novo patrono, permanecendo inerte. Não houve demonstração de prejuízo concreto decorrente da decretação da revelia.

7.

Em ações de improbidade administrativa, a revelia não produz presunção automática de veracidade dos fatos alegados, permanecendo o ônus probatório do autor da ação.

8.

A sentença apresentou fundamentação suficiente, com individualização da conduta imputada ao apelante, indicação dos valores recebidos e demonstração da ausência de contraprestação ao ente público.

9.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o apelante recebeu valores públicos em troca de apoio político, sem prestação de serviço correspondente, circunstância que evidencia a prática dolosa de ato ímprobo e o consequente dano ao erário.

10.

O pedido de parcelamento do débito deve ser formulado perante o juízo da execução, na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa. 2. A decretação da revelia não acarreta nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto. 3. O recebimento de valores públicos sem contraprestação, em contexto de cooptação política, configura ato doloso de improbidade administrativa e impõe o dever de ressarcimento ao erário.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 239, 272, 373 e 489; Lei no 8.429/1992, arts. 9o, 10 e 23.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 852.475/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08.08.2018 (Tema 897); STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1199).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sildácio Rodrigues de Lima
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canãa do Norte que, nos autos de
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0000038-51.2003.8.11.0090,
julgou procedente o pedido, condenando o apelante ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 2.500,00.

O Apelante alega que a pretensão punitiva se encontra prescrita, devendo ser aplicado o prazo quinquenal previsto na redação original da Lei no 8.429/92, considerando que os fatos ocorreram entre 1993 e 1996 e a ação foi ajuizada apenas em 2003.

Assevera que o processo é nulo em razão da decretação indevida da revelia, argumentando que a intimação por edital ocorreu sem o esgotamento dos meios para sua localização, o que teria configurado cerceamento de defesa e impedido a produção probatória necessária.

Afirma que a sentença é nula por ausência de fundamentação válida, sustentando que não houve individualização das condutas imputadas, nem demonstração do nexo causal entre sua atuação e o dano ao erário, em afronta aos dispositivos constitucionais e processuais que exigem motivação das decisões judiciais.

Argumenta que inexistem provas suficientes para sustentar a condenação, pois os documentos juntados não demonstram sua participação direta nos fatos nem o efetivo prejuízo causado, sendo insuficientes para caracterizar ato de improbidade administrativa .

Sustenta que não restaram comprovados os elementos objetivo e subjetivo necessários à configuração do ato ímprobo, especialmente o dolo específico, cuja demonstração seria indispensável após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021.

Alega que a condenação genérica, sem individualização da conduta e sem prova do dolo, viola os princípios da legalidade, tipicidade e do devido processo legal.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva; subsidiariamente, declarar a nulidade do processo em razão da revelia e do cerceamento de defesa ou da ausência de fundamentação da sentença; no mérito, julgar improcedente a ação em relação ao apelante; ou, alternativamente, autorizar o parcelamento do valor fixado a título de ressarcimento.

O Ministério Público, em contrarrazões, sustenta a regularidade da sentença, rechaçando as alegações de prescrição e nulidades, e afirma que a condenação ao ressarcimento decorre de valores recebidos indevidamente pelo apelante, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de ação de Improbidade c/c Ressarcimento ao erário ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no ano de 2003, em razão de supostas irregularidades ocorridas durante a gestão municipal de Nova Canaã do Norte/MT, no período de 1993 a 1996.

A sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição das sanções pessoais e condenando o apelante ao
ressarcimento ao erário no valor de R$ 2.500,00,
em razão de recebimento indevido de valores públicos sem a correspondente prestação de serviços.

I – Prescrição

Como exposto acima, os fatos que amparam a pretensão ocorreram durante a gestão municipal de 1993 a 1996 e a ação foi ajuizada em 2003.

Assim, corretamente o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal para as sanções pessoais com base em atos de improbidade.

Contudo, reconheceu a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário, decorrente de atos de improbidade administrativa doloso, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 (RE 852.475/SP), que estabeleceu a tese de que
"São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".

Com efeito, ainda que

a Lei n. 14.230/2021 tenha limitado a imprescritibilidade apenas aos atos de improbidade que importem enriquecimento ilícito (art. 9o), o STF, no Tema 1199 manteve a imprescritibilidade para o ressarcimento ao erário em ações já ajuizadas antes da nova lei, independentemente da modalidade do ato ímprobo, desde que doloso.

No caso concreto, a sentença expressamente reconheceu o caráter doloso da conduta, consistente no recebimento indevido de valores públicos sem contraprestação.

Com isso, não há que se falar em prescrição em relação ao pedido de ressarcimento de danos ao erário, pois está fundamentado na prática de ato de improbidade doloso.

II - Nulidades processuais

O Apelante sustenta nulidade decorrente da decretação da revelia, sob o argumento de irregularidade na intimação por edital.

Consta dos autos que o Apelante foi citado pessoalmente por oficial de justiça, Id353465600, mandado de fl.9/10, e

certidão de fl.11, apresentando contestação em conjunto com todos os corréus, constituindo advogado, mesmo Id, fls.13/16.

Todavia, no Id 353465606, fl.17, o advogado constituído por todos os corréus comunicou seu impedimento em continuar a patrocinar a defesa, por ter assumido a função de Notário Registrador, solicitando a intimação dos réus para constituir novo advogado.

Foi expedido mandado de intimação e, conforme certidão do oficial de justiça no mesmo Id, fl.29, o Apelante foi devidamente intimado, mas não atendeu à intimação para constituir novo patrono.

No Id 353465608, fl.35, foi juntada petição subscrita pelo advogado Alberto de Abreu, representando três réus, dentre eles o Apelante, apresentando rol de testemunhas e, na fl. 38 do mesmo Id, consta o Termo da Audiência de Instrução, na qual o Apelante compareceu e assinou o termo.

Na fl. 49 do mesmo Id consta decisão do juízo de primeiro grau determinando a notificação do advogado Alberto de Abreu para regularizar a representação, tendo em vista que se intitulou advogado do Apelante e outros corréus na audiência, mas não juntou procuração.

O advogado não juntou a procuração, razão pela qual foi tentada a intimação pessoal dos corréus, sem êxito.

Por tais razões, o Apelado requereu a intimação por edital dos corréus, dentre eles o Apelante, que não regularizaram a representação processual.

Os intimados não atenderam ao edital, razão pela qual foi-lhes decretada a revelia, quando já findada a instrução.

Todavia, o Apelante compareceu nos autos, até então físicos, juntando requerimento assinado de próprio punho para emissão de certidão de inteiro teor, conforme consta no Id 353465613, e assinou o recebimento da certidão, pessoalmente.

Mesmo assim, não regularizou a representação processual, somente constituindo a Defensoria Pública após a sentença, para interpor recurso de apelação.

Dos atos processuais descritos, verifica-se que não houve qualquer nulidade, pois Apelante teve ciência de que deveria ter constituído advogado, mas não o fez.

Cumpre salientar que no processo civil vigora o princípio de que “Não há nulidade sem demonstração de prejuízo”, e o Apelante limita-se a alegar a nulidade sem demonstrar qual prova deixou de produzir; de que forma a revelia comprometeu sua defesa; ou qual seria o efetivo prejuízo processual.

Destaca-se que em ações de improbidade administrativa, não se aplicam os efeitos da revelia, permanecendo o ônus do Ministério Público em comprovar os fatos que amparam a alegação de conduta ímproba.

Tanto que na sentença, em nenhum momento foi aplicado o efeito da revelia ao Apelante. Pelo contrário, a sentença se fundamenta na ampla prova documental juntada pelo Ministério Público.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

Também não prospera a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista que a sentença individualizou a conduta do apelante; indicou o valor recebido indevidamente (R$ 2.500,00); e explicitou a ausência de contraprestação.

Conforme destacou a Procuradoria Geral de Justiça, houve clara identificação da conduta do apelante, consistente no recebimento de valores em troca de apoio político.

Logo, não se está diante de decisão genérica, mas de pronunciamento judicial devidamente motivado.

Assim, rejeito a prejudicial.

III. Do mérito

O conjunto probatório demonstra que o apelante, na condição de vereador à época, recebeu valores provenientes dos cofres públicos sem contraprestação de serviços, tendo ocorrido pagamentos de R$ 1.500,00 em 30/06/1995 e R$ 1.000,00 em 13/10/1995 em troca de apoio político em favor de Jamiro Formigoni, que era candidato ao cargo de Presidente da Câmara Municipal.

Destaca-se que o apelante não foi o único cooptado a privilegiar o parlamentar em troca de valores, pois consta dos autos que os outros corréus recebiam valores mensais “programados” como meio de apoio.

Consta dos autos que o corréu Jamiro Formigoni mantinha registro dos pagamentos irregulares.

O recebimento de tais valores dos cofres públicos, sem qualquer contraprestação, evidencia o dolo da conduta, pois o Apelante estava consciente do recebimento de valores públicos sem qualquer justificativa, a não ser o esquema de cooptação política.

Não se trata de mera irregularidade administrativa, mas de conduta deliberada, orientada à obtenção de vantagem indevida.

Portanto, diferentemente do alegado pelo Apelante, não se verifica fragilidade probatória, já que a condenação se baseia em registros administrativos de pagamentos.

Havendo a comprovação da conduta ímproba, dolosa, o dano ao erário dela decorrente deve ser ressarcido, diante da imprescritibilidade.

No que se refere ao pedido subsidiário do recurso de apelação, de parcelamento do valor da condenação, tal pedido deve ser direcionado ao juízo de primeiro grau, na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

Sem majoração de
honorários na fase recursal tendo em vista que não foram fixados na sentença, em razão da vedação legal para tanto nas ações civis públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026